Tribunal: TJMT
Processo: 0006249-70.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006249-70.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSENI CANDIDA MARTINS RONDON - CPF: 240.808.451-20 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), ANGELINA FATIMA DE FIGUEIREDO - CPF: 174.857.541-49 (APELANTE), ADENIR DOS SANTOS RAMOS - CPF: 344.408.871-04 (APELANTE), DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA NEVES - CPF: 108.362.841-00 (APELANTE), GRACIA PATERNEZ PEREIRA - CPF: 621.673.321-49 (APELANTE), MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 453.234.701-78 (APELANTE), JOSE JURANDY MOEDINGER - CPF: 307.568.399-04 (APELANTE), FLORENTINA DA SILVA E SOUZA - CPF: 142.082.531-34 (APELANTE), IZAIAS DA SILVA NEVES - CPF: 207.301.361-91 (APELANTE), ANA DO BONDESPACHO SOUZA E SILVA - CPF: 782.893.941-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), FLORENTINA DA SILVA E SOUZA - CPF: 142.082.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS DA SILVA NEVES - CPF: 207.301.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DO BONDESPACHO SOUZA E SILVA - CPF: 782.893.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JURANDY MOEDINGER - CPF: 307.568.399-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 453.234.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIA PATERNEZ PEREIRA - CPF: 621.673.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA NEVES - CPF: 108.362.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIR DOS SANTOS RAMOS - CPF: 344.408.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA FATIMA DE FIGUEIREDO - CPF: 174.857.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLORENTINA DA SILVA E SOUZA - CPF: 142.082.531-34 (APELADO), IZAIAS DA SILVA NEVES - CPF: 207.301.361-91 (APELADO), ANA DO BONDESPACHO SOUZA E SILVA - CPF: 782.893.941-87 (APELADO), JOSE JURANDY MOEDINGER - CPF: 307.568.399-04 (APELADO), MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 453.234.701-78 (APELADO), ROSENI CANDIDA MARTINS RONDON - CPF: 240.808.451-20 (APELANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GRACIA PATERNEZ PEREIRA - CPF: 621.673.321-49 (APELADO), DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA NEVES - CPF: 108.362.841-00 (APELADO), ADENIR DOS SANTOS RAMOS - CPF: 344.408.871-04 (APELADO), ANGELINA FATIMA DE FIGUEIREDO - CPF: 174.857.541-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Na origem, os autores pleitearam a incorporação do percentual de 11,98% à remuneração e o pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, sob o argumento de perdas salariais na conversão do cruzeiro real para URV em 1994. A sentença considerou que a reestruturação da carreira dos autores, ocorrida com a edição da Lei Complementar Estadual nº 50/1998,

constituiu o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para URV, considerando a reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836/RN (RG), fixou a tese de que o termo final para percepção das diferenças salariais decorrentes da URV ocorre com a reestruturação da carreira do servidor, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento com o STF, tem decidido que, após a reestruturação remuneratória, não subsiste o direito à incorporação das diferenças da URV, sendo legítimo reconhecer a prescrição do fundo de direito após cinco anos da vigência da lei reestruturadora.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 reestruturou a carreira dos apelantes, instituindo novo regime remuneratório, de forma que a contagem do prazo prescricional teve início a partir de sua publicação.

A ação foi ajuizada em 12/02/2014, ou seja, mais de cinco anos após a vigência da referida norma, o que configura a prescrição do fundo de direito.

A Súmula 85 do STJ não se aplica ao caso, pois a reestruturação da carreira equivale à negativa do próprio
direito, afastando a natureza de trato sucessivo da relação jurídica invocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CC/2002, art. 189; CPC/2015,
arts
. 487, II, e 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.02.2014; STJ, REsp 1268004/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
08.11.2016; STJ,
AgRg
no
AResp
811.567, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23.05.2016; TJMT, Apelação Cível nº 0045919-81.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001212-33.2019.8.11.0053, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
, previsto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por ROSENI CANDIDA MARTINS RONDON E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em ação ordinária ajuizada pelos ora apelantes em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na
origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso, alegando que são servidores do requerido e que sofreram prejuízos financeiros quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o ente estatal não teria observado a regra que deveria ser aplicada, ocasionando diferença salarial no percentual de 11,98%. Discorreram que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%.

Buscaram, por meio da ação, a condenação do Estado a incorporar à remuneração, proventos ou pensão dos requerentes, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos da incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º salário, férias e seu respectivo terço constitucional, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo a prejudicial da prescrição e, no mérito, argumentou acerca da compensação das diferenças decorrentes de eventual conversão errônea pelas reestruturações ocorridas na carreira, pugnando pela improcedência do pedido.

O douto magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Fundamentou sua decisão no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE
561836/RN, no sentido de que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.

Consignou o magistrado que os requerentes ocupam cargo público na carreira dos "Profissionais de Educação Básica", categoria que teve a carreira reestruturada em Plano de Cargos, Carreiras e Salários, com a aprovação da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, oportunidade na qual ocorreu a reestruturação da carreira, dando novo arcabouço aos cargos e salários, com a instituição do subsídio. Assim, tendo como base a decisão do Supremo Tribunal Federal, concluiu que, se persistem em favor dos requerentes eventuais diferenças a serem apuradas, estas se encontram acobertadas pelo manto da prescrição, vez que entre a distribuição do feito, ocorrida em 12/02/2014, e a data de publicação da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que reestruturou o quadro remuneratório da parte requerente, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não há que se falar em prescrição por se tratar de pedido de incorporação e recebimento de diferença da conversão do cruzeiro real em URV. Argumentam que, em se tratando de pedido de reajuste de vencimento em decorrência da mudança do paradigma monetário que tem implicação nas prestações futuras, a prescrição somente ocorre no tocante às prestações vencidas fora do quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação e não em relação ao fundo de direito. Invocam a aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 561836/RN, no sentido de que a reestruturação da carreira constitui termo inicial da contagem do prazo prescricional.

O Ministério Público, por meio da 18ª Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em análise no recurso não se submete ao interesse público a justificar a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, ao exato teor do que dispõe o art. 127 da Constituição Federal e o art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de incorporação e recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

Os apelantes sustentam que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, após minuciosa análise dos autos e da jurisprudência aplicável à espécie, verifica-se que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, fixou entendimento no sentido de que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
eterna
de parcela de remuneração por servidor público.

Transcrevo, por oportuno, excerto do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro-Relator Luiz Fux, conforme citado pelo magistrado de primeiro grau:

"
...Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria"
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a reconhecer que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão. Conforme destacado pelo juízo
monocrático
, o STJ assim se manifestou:

"JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI
DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira"
(RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO,
DJe
10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf.
AgRg
no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial."

(
Resp
1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. S
egundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In
casu
, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido
."

(
AgRg
no
AResp
811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016).

No caso em análise, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, os apelantes ocupam cargo público na carreira dos "Profissionais de Educação Básica", categoria que teve a carreira reestruturada em Plano de Cargos, Carreiras e Salários, com a aprovação da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, oportunidade na qual ocorreu a
reestruturação da carreira, dando novo arcabouço aos cargos e salários, com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1998 – ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo dos apelantes, oportunidade na qual as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse contexto, considerando que a ação foi distribuída em 12/02/2014, conforme consta da sentença, e a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 reestruturou o quadro remuneratório da parte apelante, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a reestruturação da carreira e o ajuizamento da ação, o que atrai a incidência da prescrição quinquenal do fundo de direito.

Importante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado o mesmo entendimento, conforme se verifica do
s seguintes julgados:

“
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS - URV. NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. LEI ESTADUAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO
PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I. Caso em exame

(...)

Tese de julgamento: "A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças."

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00459198120158110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.º
561 .836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3 .
Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Municipal que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais de Santo Antônio do Leverger e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001212-33.2019.8 .11.0053, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024)

Quanto à alegação dos apelantes de que seria aplicável ao caso a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre esclarecer que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN, a reestruturação da carreira constitui o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito
eterno
de parcela de remuneração ao servidor público.

Assim, a partir da reestruturação remuneratória da carreira, há a negativa do próprio direito reclamado, tendo em vista que o término da incorporação se dará com a reestruturação remuneratória, o que afasta a aplicação da Súmula 85 do STJ, que se limita aos casos em que não tiver sido negado o próprio direito reclamado.

Nesse sentido, o Código Civil de 2002, em seu Art. 189, dispõe que
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição (...)"
. Por seu turno, as regras aplicáveis à Fazenda Pública estão previstas no Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que disciplina a prescrição quinquenal de qualquer direito contra a Fazenda Pública Estadual.

Portanto, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 reestruturou a carreira dos apelantes e que a ação foi ajuizada em 12/02/2014, ou seja, mais de cinco anos após a referida reestruturação, resta configurada a prescrição quinquenal do fundo de direito, conforme corretamente reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026